Tribunal: TJDFT
Processo: 0013788-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013788-03.2009.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA RAQUEL DE ALMEIDA ZEFERINO DESPACHO Considerando a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal (ID 11491087), reitera-se a decisão desta Presidência de ID 11491087, no sentido de que o recurso extraordinário seja remetido ao NUGEP para que o mantenha sobrestado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031